Tribunal: TJBA
Processo: 8000912-03.2023.8.05.0271
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000912-03.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PUB. E ACID. TRAB. DA COMARCA DE VALENÇA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VALENCA e outros

Advogado(s)
:
JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO, PEDRO FIGUEIREDO ALVES, FLEUBER RAMOS BARBOSA, CHASQUIEL BERESTON COUTINHO VIEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. MUDANÇA DE NÍVEL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS.
REMESSA
NECESSÁRI
A
CONHECID
A
E
DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária em Ação de Cobrança ajuizada por servidora pública municipal contra o Município de Valença, objetivando o reconhecimento da progressão funcional e o pagamento das parcelas retroativas devidas, conforme previsão da Lei Municipal nº 2.164/2011. Sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando a progressão de carreira e o pagamento dos valores devidos, observando-se eventual prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a servidora faz jus à progressão funcional para nível superior na carreira, conforme a legislação municipal aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 2.164/2011 prevê critérios objetivos para progressão funcional, vinculando a mudança de nível à obtenção de títulos acadêmicos específicos.

4. A servidora preenche os requisitos estabelecidos na norma municipal, possuindo formação superior e especialização compatíveis com o enquadramento pretendido.

5. O princípio da legalidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal, impõe à Administração Pública o dever de conceder direitos previstos expressamente na legislação, vedada interpretação restritiva ou ampliativa em prejuízo do servidor.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a legalidade da progressão funcional por titulação, desde que atendidos os requisitos normativos.

7. A vedação imposta pelo art. 22, parágrafo único, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal não se aplica ao caso, pois a progressão decorre de previsão legal expressa e não de mera liberalidade administrativa.

8. A ausência de decisão administrativa quanto ao requerimento da autora impôs o ajuizamento da ação, não havendo fundamento para afastar o direito pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.

REMESSA NECESSÁRIA
CONHECID
A
E
DES
PROVID
A
.
SENTENÇA MANTIDA
.

Tese de julgamento
:

1. A progressão funcional por mudança de nível, prevista na Lei Municipal nº 2.164/2011, deve ser concedida ao servidor que preencher os requisitos normativos, sendo vedada interpretação restritiva pela Administração Pública.

2. O direito à progressão funcional não pode ser obstado pela Lei de Responsabilidade Fiscal quando decorrente de previsão legal expressa ou determinação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 487, I, e 496, § 1º; Lei Complementar nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; Lei Municipal nº 2.164/2011, arts. 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0501369-85.2013.8.05.0103, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 17.03.2020; TJ-BA, Apelação nº 0501708-88.2016.8.05.0022, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 15.10.2019; TJ-BA, Apelação nº 0300143-39.2015.8.05.0271, Rel. Des. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 10.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000912-03.2023.8.05.0271
, em que figuram como apelante
JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PUB. E ACID. TRAB. DA COMARCA DE VALENÇA
e como apelada
MUNICIPIO DE VALENCA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO à Remessa Necessária
, nos termos do voto da relatora.